Tribunal: TJDFT
Processo: 0722570-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE. CANCELAMENTO DA INDISPONIBILIDADE. EXTINÇÃO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EMBARGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.

1.Verificado que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso, rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. Diante da inércia do embargado, no feito executivo fiscal, e a consequente perda superveniente do interesse na indisponibilidade do imóvel objeto de embargos de terceiro, mostra-se correta a imposição do ônus de sucumbência em favor do embargante, consoante o princípio da causalidade. Inteligência do art. 85, §10, do CPC e da Súmula 303/STJ.

3. Para a imposição de multa por litigância de má-fé, conforme previsto nos artigos 79 e 80 do CPC, é preciso que tenha sido demonstrado o dolo específico da parte (improbus litigator).

4. Apelação conhecida e desprovida.